Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-21.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000273-21.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DALVONETE RODRIGUES DA CRUZ

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos inicias em ação indenizatória, declarando a nulidade de contrato de empréstimo, condenando o banco à restituição em dobro de valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída, nos termos do art. 355, I, do CPC, não havendo necessidade de nova dilação probatória na fase recursal.

4. A inversão do ônus da prova, própria das relações de consumo, impõe ao banco a demonstração da validade do contrato, sobretudo em se tratando de parte hipossuficiente e analfabeta.

5. A contratação por pessoa analfabeta exige formalidades específicas (assinatura a rogo e presença de duas testemunhas), conforme art. 595 do CC, cuja ausência acarreta a nulidade do contrato. O contrato apresentado pelo banco não observou as formalidades legais, não havendo, portanto, manifestação válida de vontade da consumidora, o que compromete a higidez do negócio jurídico.

6. A restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 é devida, independentemente da má-fé do fornecedor, conforme fixado pelo STJ no Tema 929.

7. Os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta, por contrato nulo, caracterizam violação à dignidade e configuram dano moral.

8. A compensação entre valores eventualmente creditados e os valores a restituir é admissível, conforme autorizado na sentença, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000273-21.2020.8.05.0196
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada DALVONETE RODRIGUES DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.